Tribunal: TJSP
Processo: 2303788-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigos 33, "caput", c.c. 40, VI, da Lei no 11.343/06, c.c. 61, II, j, do Código Penal) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer processado ou arrazoado – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante todo o processo. Decisão denegatória suficientemente fundamentada.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigos 33, "caput", c.c. 40, VI, da Lei no 11.343/06, c.c. 61, II, j, do Código Penal) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer processado ou arrazoado – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante todo o processo. Decisão denegatória suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.